Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-38.2023.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800091-38.2023.8.14.0082

APELANTE/APELADO: CARLOS MACIEL SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO LAUDO NÃO CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.

Consta dos autos que, após discussão motivada por repreensão relacionada ao uso de entorpecentes, o recorrente arremessou um bacuri contra o rosto da vítima, sua ex-companheira, causando escoriação e edema na região maxilar esquerda. A defesa sustenta insuficiência probatória, nulidade do exame de corpo de delito e, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(II) saber se há nulidade do laudo pericial por inobservância do art. 159, § 1º, do CPP;

(III) saber se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim médico que atestou escoriação e edema traumático na face da vítima, corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo.

5. A autoria encontra respaldo no relato firme e coerente da vítima, confirmado por policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela admissão do próprio recorrente quanto ao arremesso do objeto.

6. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7. A alegada nulidade do laudo pericial não se sustenta, ausente demonstração de prejuízo, sobretudo porque a materialidade restou comprovada por outros meios idôneos de prova.

8. A dinâmica dos fatos revela conduta dolosa, pois o arremesso de objeto rígido contra o rosto da vítima evidencia, ao menos, a assunção do risco de produzir o resultado lesivo, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação.

2. O arremesso de objeto contra o rosto da vítima, após discussão, evidencia dolo na prática do crime de lesão corporal, afastando a modalidade culposa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 129, § 13, e 77; CPP, art. 159, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, DJe 17/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Sexta Turma, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800091-38.2023.8.14.0082

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ - TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RECORRENTE: C.M.S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por C.M.S., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, com atuação no Termo Judiciário de Colares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 30758010).

Segundo a denúncia, no dia 01.03.2023, por volta das 19h55min, em ambiente residencial situado na Vila de Jacaré-Mãe, no Município de Colares, o Recorrente, após desentendimento com a vítima C.M. de J. — com quem mantivera relacionamento amoroso —, ofendeu sua integridade corporal por razões da condição do sexo feminino, ao arremessar uma unidade de bacuri contra o rosto da ofendida, ocasionando escoriação superficial e edema traumático na região maxilar esquerda; consta, ainda, que a discussão teria sido motivada por repreensão da vítima acerca do uso de drogas pelo Recorrente, que, em interrogatório, admitiu a prática narrada (ID 30757956).

A denúncia foi recebida em 07.08.2023, ao fundamento de presentes indícios de autoria e prova da materialidade, com determinação de citação do Recorrente para apresentação de resposta à acusação e demais providências ordinatórias (ID 30757958).

Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria a partir do relato da vítima, de testemunhos colhidos em Juízo e da versão apresentada pelo próprio Recorrente, fixando-se a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com a concessão do
sursis
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do CP (ID 30758010).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a presunção de não culpabilidade e a ausência de prova apta à condenação, afirmando que nenhuma testemunha teria presenciado diretamente os fatos e que remanesceriam dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos acontecimentos e sobre o dolo de lesionar; aduz, ainda, tese de fragilidade probatória e suscita nulidade do exame de corpo de delito por inobservância do art. 159, § 1º, do CPP, ao argumento de que o laudo não teria sido subscrito por perito oficial, mas por uma única pessoa idônea; ao final, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa (ID 30758018).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando as alegações defensivas e enfatizando que a persecução penal demonstrou a atuação dolosa do Recorrente, inexistindo elementos que amparem a tese de culpa
stricto sensu
, notadamente porque,
in casu
, emergem dos autos elementos que evidenciam vontade e consciência na produção do resultado, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 30758022).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a materialidade estaria evidenciada por registros médicos e boletim pertinente, e que a autoria decorre da palavra da vítima, corroborada pelos relatos testemunhais colhidos em Juízo e pela própria narrativa do Recorrente; acrescentou que não se sustenta a desclassificação para lesão corporal culposa, porquanto a dinâmica descrita — arremesso de bacuri contra o rosto da vítima após discussão — revela conduta dolosa, e não decorrente de imprudência, negligência ou imperícia (ID 32811133).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO

A Defesa, em razões recursais (ID 30758018), sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação estaria lastreada unicamente na palavra da vítima, bem como a nulidade do laudo pericial por não ter sido subscrito por perito oficial. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal culposa.

Não lhe assiste razão
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim médico de lesões corporais, que atestou “escoriação superficial, medindo 0,5 cm x 1,0 cm sobre edema traumático superficial em região maxilar esquerda”, conforme consignado na sentença (ID 30758010) .

A autoria, por sua vez, emerge de forma harmônica e coesa do conjunto probatório produzido em juízo.

A vítima C.M. de J. relatou que convivia com o Recorrente, que, após discussão motivada pelo uso de entorpecentes, ele arremessou um bacuri em seu rosto, atingindo-a e causando-lhe lesão.

Os policiais militares HELLGTO JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSÉ LUCAS FREITAS CARDOSO CARNEIRO e DEILSON HENRIQUE GOMES CHAGAS confirmaram que foram acionados pela vítima imediatamente após o ocorrido, ocasião em que esta apontou o Recorrente como autor da agressão.

O próprio Recorrente, em interrogatório, admitiu ter arremessado a casca de bacuri, ainda que alegue ausência de intenção de atingir a vítima.

Assim, entendo que a tese absolutória fundada na suposta insuficiência de provas não prospera.

Ademais, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
” (AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, DJe 17/10/2022).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1925598/TO, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, no qual se assentou a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, por se tratarem, via de regra, de infrações cometidas na clandestinidade.

No caso em exame, não se cuida de condenação baseada exclusivamente na palavra da ofendida, eis que seu relato encontra respaldo no boletim médico de lesões e nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, formando um conjunto probatório seguro e apto a embasar o édito condenatório.

Quanto à alegada nulidade do laudo pericial, verifica-se que a materialidade foi reconhecida com base em boletim médico e demais elementos probatórios, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à Defesa.

Ademais, o próprio Recorrente admite a prática do ato de arremesso do objeto, limitando-se a afastar o dolo.

Assim, não há que se falar em ausência de prova da materialidade, mas mera irresignação quanto à valoração do acervo probatório, o que não enseja nulidade.

Igualmente não deve prosperar a alegada desclassificação para lesão corporal culposa.

Como é cediço, o dolo, no crime de lesão corporal, consiste na vontade consciente de ofender a integridade corporal de outrem. Ao arremessar um objeto de considerável rigidez contra o rosto da vítima, após discussão, o Recorrente assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo, evidenciando o elemento subjetivo do tipo.

Além do que, a narrativa defensiva de que teria lançado a casca na parede e, por ricochete, atingido a vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta para arremesso direto contra o rosto da ofendida, como consignado na denúncia e confirmado pelas provas judiciais.

Como é cediço, a desclassificação para a modalidade culposa exige prova inequívoca de que o resultado decorreu de imprudência, negligência ou imperícia, o que não se verifica na hipótese.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o dolo do Recorrente, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

III. DA DOSIMETRIA

A pena foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Não houve insurgência específica quanto aos critérios de fixação da pena, tampouco se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada de ofício.

IV. PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, registro que todas as matérias suscitadas pela defesa foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária à pretensão recursal, inclusive quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, os quais se têm por expressamente analisados e rejeitados, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026